Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA DEFERIDO PARA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA. DECISÃO MANTIDA.
Insiste a agravante no cumprimento de tutela provisória de urgência concedida anteriormente ao julgamento do Mandado de Segurança, a qual, além de aplicar multa diária por descumprimento de ordem judicial, determinou o sequestro de verba pública, a ser repassada à impetrante, com o intuito de que esta adquirisse o medicamento necessitado.
Não se olvida da obrigação do Estado de assegurar o direito à saúde aos cidadãos, que deve ser compreendido, em regra, como o direito a tudo que estiver vinculado aos aspectos da saúde humana.
Entretanto, há que ser levado em conta que a judicialização da questão de acesso à saúde, por si só, escancara o problema da insuficiência de recursos. E, diante dessa realidade, não pode o julgador ignorar as consequências econômicas e distributivas da realização dos direitos, sob pena de, em alguns casos, a intervenção judicial, mesmo legítima, causar o desajuste das contas públicas, com efeito cascata.
Há que se ter em conta que o fim a que se destina a presente ação mandamental tem sido alcançado à medida em que o tratamento pretendido, por meio do medicamento indicado, foi garantido com o sequestro de verba própria para a sua aquisição.
Uma vez realizado o sequestro da verba, garantindo o fornecimento do medicamento, a aplicação da multa implicaria em dupla condenação do Distrito Federal.
Recurso desprovido.